Tribunal: TJSP
Processo: 2212862-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação de reparação de danos decorrentes de vícios construtivos, saneou o feito (i) reconhecendo a incidência da legislação de consumo, (ii) a legitimidade passiva da CDHU e (iii) rejeitando o litisconsórcio passivo necessário com a empresa construtora do empreendimento – Instrumento particular de venda e compra de imóvel – Incidência

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação de reparação de danos decorrentes de vícios construtivos, saneou o feito (i) reconhecendo a incidência da legislação de consumo, (ii) a legitimidade passiva da CDHU e (iii) rejeitando o litisconsórcio passivo necessário com a empresa construtora do empreendimento – Instrumento particular de venda e compra de imóvel – Incidência da legislação de consumo – Responsabilidade solidária, art. 7.o, Parágrafo único, do Código do Consumidor – Descabimento da pretensão de inclusão da construtora no polo passivo, assegurado o direito de regresso – Legalidade do decreto de inversão do ônus da prova, art. 6.o, VIII do Código do Consumidor – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.